Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019384-85.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (PACIENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS
ORIENTATIVOS N. 42 E N. 27 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM QUE APREENDIDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

A discussão acerca de ter ou não o paciente
qualquer envolvimento com as investigações em andamento
demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido
durante o próprio inquérito e, eventualmente, em instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita do “
habeas
” (inteligência do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

2.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes (apreensão de considerável quantidade de
drogas,
petrechos e dinheiros em espécie em contexto de traficância inserida
na facção autointitulada por Comando Vermelho).

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, em favor de
José Luiz Zamarian de Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas.

Aduz a impetrante que inexistem indícios mínimos de autoria, aventando a ilegalidade do flagrante (art. 302 do CPP), porque, a seu sentir, as circunstâncias do fato desvelam que o paciente não realizava o comércio de entorpecentes, além de que nada de ilícito foi encontrado consigo e em sua residência.

De outro lado, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), plenamente cabíveis na espécie, ao se ter em vista que o beneficiário apresenta bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 28937982).

Informes devidamente subscritos (id. 29425964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 30181992).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020